Tribunal: STF
Processo: Rp 1429
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-07-01
Data de publicação: 1987-07-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS
DE PROFESSORES AO SALARIO MINIMO: LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 049,
DE 22.10.86-RN. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA: EFEITOS.
NÃO CABENDO QUALQUER APRECIAÇÃO A RESPEITO DE PROJETO DE LEI QUE
SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES SE ENCONTRARIA EM TRAMITAÇÃO
NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, E DE ESCLARECER-SE QUE
A CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR, QUE SE REFERE UNICAMENTE A LEI
COMPLEMENTAR N. 049-86, NÃO TEM EFEITO RETROATIVO E PASSA A
VIGORAR A PARTIR DO DIA DE SUA CONCESSÃO (SESSAO DE JULGAMENTO
DO PLENO DO S.T.F. DE 03 DE JUNHO DE 1987).